Tribunal: TJDFT
Processo: 0811191-52.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). IMPLEMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VALORES RETROATIVOS À IMPLEMENTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: “i) incorporar mais 1,2% na GAA nos proventos da autora, respeitado o percentual máximo previsto na legislação, bem como descontando eventual porcentagem já incluída na via administrativa e que seja de igual período discutido neste processo; e ii) pagar os valores retroativos desde 12/2019 a 12/2024, mais as parcelas que se vencerem no curso do processo até a efetiva implementação do percentual do item “i”, abatendo eventual valor pago administrativamente (id 226685603, fls. 08), na forma do art. 509, §2o, do CPC”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: direito da autora à incorporação da gratificação de atividade de alfabetização (GAA) no percentual de 1,2%, equivalente a 0,6% por ano trabalhado como alfabetizadora na Secretaria de Educação do Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autora ajuizou a ação em 06/12/2024, requerendo inicialmente a implementação de 1,8% da gratificação de atividade de alfabetização (GAA) em seus proventos de aposentadoria, sob o fundamento de terem sido excluídos indevidamente do cálculo os seguintes períodos trabalhados: (i) 01/10/1996 a 23/02/1996 na Escola Classe 10 de Planaltina; (ii) 12/07/1996 a 09/03/1997 na Escola Classe 14 de Planaltina; (iii) 01/01/1999 a 31/12/1999 na Escola Classe 15 de Sobradinho; e (iv) 01/01/2000 a 01/03/2001 na Escola Classe 15 de Sobradinho. Contudo, em réplica, retificou o pedido para 1,2% (ID 75205428).
4. O Distrito Federal reconheceu administrativamente o direito da autora ao percentual de 1,2% de GAA, ante o cômputo dos períodos pleiteados, com exceção de 01/10/1996 a 23/02/1996 (ID 75205419, pág. 93; ID 75205423, pág. 4-6), tendo implementado a referida vantagem pecuniária no contracheque a partir de novembro/2024 (ID 75205423, pág. 7).
5. Em face do reconhecimento administrativo do pedido de implementação da GAA nos proventos da autora, o interesse de agir encontra-se parcialmente atingido, porquanto parte do pedido foi atendido na via administrativa antes do ajuizamento da ação. Por outro lado, subsiste o interesse de agir quanto ao pagamento dos valores retroativos, visto que o Distrito Federal apenas elaborou cálculos retroativos à data da aposentadoria da autora (ID 75205419, pág. 98). Preliminar de ausência de interesse de agir parcialmente reconhecida de ofício.
6. A Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA) é devida aos professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas (Lei Distrital no 5.105/2013, artigo 19).
7. Segundo o art. 1o da Lei Distrital no 654/1994, que criou a GAL (atual GAA), e o art. 19 da Lei no 5.105/2013, preenchidos os requisitos de regência de classe e alfabetização de crianças e jovens, o professor fará jus à incorporação da GAA.
8. Como já exposto, é incontroverso que os períodos trabalhados de 12/07/1996 a 09/03/1997, de 01/01/1999 a 31/12/1999 e de 01/01/2000 a 01/03/2001 foram incorporados administrativamente para fins de recebimento da GAA. E quanto ao período de 01/10/1996 a 23/02/1996, apesar de constar que a professora exerceu atividade de alfabetização em regência de classe (ID 75205419, pág. 110), o percentual da vantagem não deve ser alterado, porquanto não completado um ano de efetivo exercício da atividade.
9. Destarte, considerando que a implementação administrativa da gratificação ocorreu em novembro/2024, deve ser pago à autora o montante da diferença retroativa a novembro/2019, assegurado o abatimento de valores eventualmente pagos.
10. Em relação ao quantum devido, importa destacar que a correção monetária e os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, têm natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício. No caso, o valor deve ser atualizado até o dia 08/12/2021 mediante correção monetária pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora desde o vencimento de cada parcela, conforme art. 1o-F da Lei no 9.494/97. A partir de 09/12/2021, os valores devem ser atualizados exclusivamente pela SELIC na forma da EC no 113/2021.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a pagar os valores retroativos, novembro/2019 a novembro/2024, assegurado o abatimento de valores eventualmente pagos, a serem acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E até o dia 08/12/2021 e juros de mora desde o vencimento de cada parcela, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997. A partir de 09/12/2021, os valores devem ser atualizados exclusivamente pela SELIC, na forma da EC no 113/2021.
12. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 654/1994, art. 1o; Lei no 5.105/2013, art. 19.
Jurisprudência relevante citada: n/a.